Tribunal: TJMT
Processo: 1013167-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013167-68.2017.8.11.0041
APELANTE: FRANCIANE CARLOS PEREIRA
APELADO: LOJAS AVENIDA S.A
Gratuidade deferida no primeiro grau (id. 46732479 ).
Anote-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator